Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-87.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002426-87.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUDI LASKE - CPF: 914.975.661-34 (RECORRENTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), NORBERTO ZEIDLER - CPF: 622.216.711-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE DE ARMA DE FOGO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DÚVIDAS – VERSÃO DEFENSIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1.º, DO CPP – MATERIALIDADE PROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 470-57.2016.811.0044 (código 67106) que tramitou pela Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, foi
Rudi Laske
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso II, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, combinado com artigo 344, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 34328962).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Rudi Laske
interpôs recurso em sentido estrito (id. 34328963). Em suas razões requer a absolvição desde logo, com fundamento de que teria agido em legítima defesa. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, ante a inexistência do
animus necandi
(id. 34328969).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que o
arcabouço probatório acostado aos autos é hábil o suficiente para que o recorrente seja pronunciado
(id. 34328972 e 34328972).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 38316455), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Homicídio qualificado tentado – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Pleiteia a absolvição sumária, por legítima defesa – Alternativamente, almeja a desclassificação para o delito de lesão corporal – Impossibilidade – Para que se reconheça a excludente de ilicitude, ela deve se mostrar clara nos autos e estreme de dúvida, o que não se verifica – Prova da materialidade e indícios veementes de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Ausência de “animus necandi” não demonstrada – Inviável a desclassificação para lesão corporal - Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Nesta fase processual vigora o princípio in dúbio pro societate em detrimento do princípio in dúbio pro reo –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recorrente Rudi Laske, foi pronunciado nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso II, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, combinado com artigo 344, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 34328962).

Em suas razões recursais, pretende, inicialmente, a absolvição do recorrente ao argumento que o réu teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada ao recorrente para aquela disposta no artigo 129, caput, do Código Penal (id. 34328969)

Ressai dos autos que o apelante foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tentativa de homicídio qualificado, pois em:

“(...)

I - CRIMES OCORRIDOS EM 30/11/2015

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de novembro de 2015, por Volta das 10h:30min, numa Fazenda situada a 20 km de Gaúcha do Norte, zona rural, no Município de Gaúcha do Norte-MT, o acusado RUDI LASKE, agindo com consciência e Vontade, por motivo fútil, tentou matar, com disparo de arma de fogo, Norberto Zeidier, fato que não se consumou por circunstâncias alheias a Vontade do agente, bem como possuía e mantinha sob sua guarda uma espingarda calibre 32, uma espingarda dois canos calibre 28, uma munição calibre 32, 09 munições calibre 32 para espingardas, sema autorização e em desacordo com a determinação legal.

Segundo consta, o acusado prestou serviços para a vítima, em sua fazenda, sendo que, no dia dos fatos, discutiram por conta do valor que lhe era devido. O acusado discordou do valor oferecido pela vítima e a ameaçou, afirmando que queria 'receber todo o valor se não iria mandá-lo para o inferno’.

Diante disso, a vítima indagou se o acusado iria o matá-la, o qual respondeu que iria 'manda-lo agora para o inferno', adentrando, ato continuo, na residência, de onde saiu em posse de um revolver, passando a atirar contra a vítima, que saiu correndo, contudo, foi atingida e caiu ao solo, tendo o acusado efetuado ainda outro disparo.

Em seguida, quando o denunciado adentrou na residência, a vítima conseguiu ir até a sua camionete e fugir, procurando socorro junto ao vizinho Valdir Buchholz, o qual a trouxe para o hospital para receber atendimento médico.

Os agentes policiais foram acionados e não lograram êxito em encontrar o acusado, contudo, em revista em seu quarto, encontraram o revólver utilizado para o cometimento do crime, bem como outras armas e munições descritas a fl. 21.

As fls. 16/20, encontra-se encartado o prontuário médico da vítima.

II — CRIME OCORRIDO EM 30/12/2015

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de dezembro de 2015, por Volta das 17h:08min, Rua Bahia, n.° 818, centro, no Município de Gaúcha do Norte-MT, o acusado RUDI LASKE usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio no inquérito policial que instrui a presente ação penal contra a parte Norberto Zeidler (vítima).

Pelo que constados autos, na ocasião acima, após a prática delitiva descrita acima, o acusado, no afã de intimidar a vítima, encaminhou sms a mesma com os dizeres “Estou, con? Sautade”, dando a entender que procuraria novamente a vítima e quiçá concluiria o intuito homicida...” (id. 34317480).

Pois bem. Como se sabe, a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o meritum causae, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoridade e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentesrelações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis.” (“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

No presente caso, a materialidade encontra-se comprovada no bojo dos autos pelo boletim de ocorrência n. 82/2015 (id. 34317483), auto de apreensão (id. 34317494), relatório policial (id. 34317495) e prontuário médico (id. 34317493, bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

Assim, o contexto probante existente nos autos é indicativo de possível tentativa de homicídio, em face da vítima Noberto Zeidier.

Quanto à autoria, o recorrente afirma que agiu em legítima defesa, pois conhecia vítima, produtor rural, e sabia que sempre portava arma de fogo. Assim, no instante que a vítima se dirigiu ao seu veículo, que o recorrente adentrou ao seu imóvel e pegou a rama de fogo e passou a efetuar disparos para cima, com o objetivo de assustá-la.

A vítima Noberto Zeidier afirmou, perante a autoridade judicial (mídia digital), que:

“NORBERTO: Na segunda-feira de manhã, eu peguei minha camionete e carreguei um sal la na loja sete horas e desci na minha propriedade

MP: pegou o que?

NORBERTO: Sal, ai eu fui la na fazenda que é minha propriedade esse local, ai eu tava tratando os porcos, galinhas, os afazeres que tem na casa, e ele chegou de moto lá naquela hora, ele chegou totalmente transtornado de moto, freou a moto, e parou de baixo, quando que eu vi que ele estava muito nervoso (...), ai eu parei o meu serviço que eu tava fazendo, e fui lá conversar com ele, ai ele entrou dentro da casa e voltou, nós sentamos embaixo de um pé de manga para conversar, ai ele falou que queria receber o salário que tava atrasado, tinha dois meses de salário atrasado, e tava vencendo o terceiro mês, que dia 30 vencia o terceiro mês, eu tinha vendido uma camionete e tinha um cheque pré-datado para o dia 15 de dezembro, inclusive eu mostrei o cheque pra ele, e pedi pra ele que eu precisava trocar o cheque primeiro pra depois poder pagar ele, e pedi pra que ele desse mais 15 dias de prazo pra mim, ai ele falou assim que não daria, que ele queria o dinheiro naquele momento senão ele ia mandar eu ir para o inferno, me matar, ai eu falei pra ele mais você tá louco, vai fazer uma coisa dessa comigo, quantos anos que nós tamos juntos, da amizade que nós tem dentro da cidade um com o outro e você vai fazer isso comigo, vai me matar, ai ele falou assim se você me dá o dinheiro senão eu vou te matar, ai eu falei assim eu não tenho o dinheiro aqui, ai eu falei pra ele você não lembra que eu estou com dificuldade, e você não lembra a dois anos atrás que eu te paguei um ano de salário adiantado pra você comprar um carro e tudo, e agora com a dificuldade que eu tenho você quer me matar, ai ele falou assim: você tem o dinheiro, falei não, eu tenho um cheque, só estou com um cheque pré-datado aqui, dinheiro no momento eu não tenho, ai ele falou então eu vou te mandar pro inferno, ai ele entrou dentro de casa correndo pegou o revólver e saiu dando tiro, ele deu dois tiros eu consegui chegar, ai no terceiro tiro que ele deu acertou em mim, ai eu cai, depois ele deu mais dois tiros eu consegui entrar dentro da camionete, o revólver até deu pra ouvir que elencou, ate que ele puxou mais vezes no revólver pra atirar, ai eu entrei dentro da camionete, ele entrou dentro de casa, ai consegui fugir e fui para o lado do vizinho pedir socorro para o vizinho me ajudar.

MP: deixa eu entender o Rudi então era seu funcionário?

NORBERTO: Era funcionário meu.

MP: HÁ quanto tempo?

NORBERTO: Três anos trabalhava comigo (...)

MP: E o senhor tava mesmo devendo ele?

NORBERTO: Tava, três meses. (...) (...)

MP: Ta mas assim vocês conversando ali, vocês estavam conversando, ou vocês estavam discutindo

NORBERTO: Conversando, eu tava no momento tentando acalmá-lo, ele tava muito alterado, nervoso.

MP: Alterado bêbado?

NORBERTO: Não, não deu pra perceber se ele tava alterado bêbado.

MP: Porque que ele tava tão nervoso?

NORBERTO: Não entendi.

MP: Mas vocês já vinham com essa questão a alguns dias, ou só no dia?

NORBERTO: Ele já vinha uns meses antes ele vinha muito alterado, nervoso na propriedade, inclusive até cachorro ele matou, ficava nervoso com as coisas, e eu sempre tentando acalmar apaziguar a situação com ele, tentando acalmá-lo, e no dia que ele chegou, ele chegou totalmente alterado, eu não consegui acalmá-lo, eu não consegui acalmá-lo, eu não consegui concordar ele, pra ele esperar mais 15 dias pra eu poder pagar ele.

MP: Ele atirou no senhor porque o senhor não pagou ele exatamente?

NORBERTO: Isso, ele falou assim, você tem o dinheiro ai com você, ai eu falei não no momento eu não tenho o dinheiro aqui comigo, tenho que ir pra cidade, eu só tenho esse cheque, ai ele falou assim então se você não tem o dinheiro aqui eu vou te mandar para o inferno. (...)

MP: Ele entrou na sua casa e pegou uma arma?

NORBERTO: Entrou na minha casa e pegou a arma.

MP: A arma era de quem?

NORBERTO: dele

MP: O senhor sabia que ele tinha uma arma?

NORBERTO: Sabia, sim

MP: Ele pegou a arma saiu e falou o que?

NORBERTO: Não, quando ele entrou dentro de casa eu só ouvi os tiros, eu não lembro, ele não falou mais nada, simplesmente ele entrou dentro de casa e saiu disparando tiro.

MP: De onde vocês tava até sua casa tinha que distância?

NORBERTO: Uns 15, 10 metros

MP: Mas o senhor viu ele saindo e o senhor não saiu correndo?

NORBERTO: Eu fiquei transtornado com a situação que eu nunca imaginei que ele ia fazer isso comigo, ai eu fiquei sem saber no momento pra onde que eu ia correr, se eu ia correr para o mato atrás de um trator ou para dentro da camionete, eu fiquei na frente da casa parado sem reação nenhuma, quando ele pegou o revólver e deu o primeiro tiro que eu tive a reação de sair correndo pro rumo da camionete.

MP: O senhor tava de frente pra ele quando recebeu o primeiro tiro?

NORBERTO: Sim.

MP: De frente, então o senhor viu ele dando o primeiro tiro.

NORBERTO: Sim

MP: Então ele deu o primeiro tiro, e ai?

NORBERTO: ele deu dois tiros seguidos

MP: Tá dois tiros seguidos, ele acertou o senhor na onde?

NORBERTO: Não esses dois primeiros tiros ele errou

MP: errou os dois.

NORBERTO: Ai no terceiro, ai eu corri uns 40, 50 metros, ai quando eu tava pra entrar na camionete o terceiro tiro pegou nas minhas costas.

MP: O terceiro atingiu o senhor nas costas?

NORBERTO: isso, ai eu caí no chão, no que eu cai ele deu mais dois tiros

MP: NO senhor, com o senhor caído no chão?

NORBERTO: É. Mas ele tava longe, ele tava uns quarenta metros longe de mim (...)

MP: Esse tiro atingiu o senhor aonde?

NORBERTO: Pegou na bacia da perna, ai furou o pâncreas, o intestino grosso e ela parou ficou alojada na coluna e na veia artéria na altura do estômago aqui, eu tava correndo acrocado pra me defender das balas e a bala subiu parou aqui encima.

MP: Então o senhor correu o risco de morrer?

NORBERTO: Eu corri o risco de ficar tetraplégico e morrer, porque a bala ficou alojada entre a coluna e aveia artéria (...)” (trecho extraído do parecer Ministerial).

Igualmente, os policiais militares Pascoal Morais Delgado e Wesley Ismailon Cunha de Lourdes, embora não tenham presenciado os fatos, na fase investigativa, mencionaram que foram solicitados para atender uma ocorrência, posto que tinha dado entrada no Hospital Municipal uma pessoa com um ferimento de disparo de arma de fogo. Contaram que, chegando no local, a esposa da vítima indicou o réu como sendo o autor do delito.

Por sua vez, a testemunha Valdir Buchaholz relatou as circunstâncias em que a vítima chegou em sua residência, pedindo ajuda, após ser alvejada pelo réu. Afirmou que Norberto estava sangrando e lhe disse que um funcionário teria atirado nele, e pediu para que o levasse ao hospital, o que atendeu. Que somente depois teve conhecimento do nome do referido funcionário.

A esposa da vítima, Sra. Ires Marta de Magalhães, perante a autoridade judicial, disse que:

“(...) eu sei que no dia do acontecido, ele entrou na loja de roupas, ele tava na porta da loja, tava eu a irmã da vítima e o cunhado, e ele perguntou por ele, eu falei tá na fazenda ele foi cedinho, e ai ele saiu de moto, tipo assim acelerando a moto, bem na esquina assim, ele deu uma escorregadinha na moto, ai meu cunhado falou olha ele tá nervoso, ai logo depois, isso era umas oito horas da manhã de uma segunda-feira, por volta de umas dez horas da manhã, dez e pouco, meu esposo me liga do caminho, só que os telefones de Gaúcha são ruins, na estrada pior ainda, eu não consegui entender, ai já chegou na porta da loja um senhor dirigindo a caminhonete com um tiro, ai ele tinha me falado que era o Rudi que tinha atirado nele.

(...)

MP: O vizinho chegou la, seu marido ainda tava no carro, não foi direto para o hospital?

IRIS: Não, meu marido foi até o vizinho, ai o vizinho ainda descarregou um sal que tava na caminhonete, ai o vizinho levou para a cidade. Só que a Caminhonete tava com problema acelerava e ela não andava, ai o vizinho não conhece a cidade, ele mora no Sul, então por coincidência do destino, Deus colocou ele la pra dar o socorro porque senão ele tinha morrido, ai ele passou na loja primeiro pra eu levar até o hospital porque o vizinho não sabia onde era o hospital

MP: Seu esposo levou quantos tiros?

IRIS: Ele deu cinco tiros, mas pegou um

MP: Seu esposo te contou porque o Rudi disparou contra ele?

IRIS: Ele não sabia, ele falou que não sabia o porque, porque ele falou que considerava muito ele como se fosse membro da família, e falou que ele tava nervoso, disse olha eu devia dois meses pra ele, tava vencendo o terceiro mês, mas ele falou que achava que isso não era justificativa. (...)” (trecho extraído do parecer Ministerial).

Assim, emerge dos autos que o recorrente Rudi efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-lhe uma vez, nas costas, causando-lhe lesão grave, que à levou à cirurgia de emergência, além de vários dias de internação.

Igualmente, a versão apresentada pelo acusado, de que atirou para se defender, pois a vítima estaria indo ao carro para buscar uma arma, não restou demonstrada, pois, ao que tudo indica, Norberto sequer havia chegado no veículo quando foi atingido nas costas.

Considerando todas as circunstâncias acima conjugadas, traduzem indícios mínimos para a avaliação da autoria do recorrente Rudi Laske quanto as lesões ocorridas na vítima Noberto Zeidier, pautado no fato da existência de elementos probatórios de sua participação no crime, impõe-se a sua pronúncia.

Como afirmado anteriormente, para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

No tocante à suposta ocorrência de legítima defesa e/ou à possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, entendo que existe nos autos versão diversa daquela apresentada pela defesa.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o animus necandi possa ser afastado de plano, considerando que o increpado efetuou vários disparos de arma de fogo, bem como a região vital atingida demonstram, ao menos nesse momento, que o recorrente não pretendia apenas lesionar a vítima, devendo a palavra final ser dada ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida, ou, até, absolva-o por ter agido em legítima defesa, como propugnado por sua combativa defesa técnica. Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA E/OU AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA - DÚVIDAS - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO DE SENTENÇA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando nesta etapa o adágio in dubio pro societate. Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o réu ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

2. Recurso desprovido.” (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.16.155085-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019).

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto por Rudi Laske, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, além do artigo 12 da Lei 10.826/2003 e artigo 344, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020